Tribunal: CARF
Processo: 11131.720640/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720640/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.804 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/09/2006
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Restou pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
entendimento segundo o qual não se aplica o instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais, conforme Súmula de no 11
de sua jurisprudência, de teor vinculante.
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE DE NÃO
DECRETAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
DADOS DE EMBARQUE. DESPACHO A POSTERIORI. INFORMAÇÃO
TEMPESTIVA. INFRAÇÃO DESCARACTERIZADA.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo inferior a 07 (sete)
dias, contados da data do registro da Declaração de Exportação, em caso de
despacho a posteriori, para o transporte marítimo, descaracteriza a infração
contida na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o
Recurso Voluntário, para superar a preliminar de nulidade suscitada, com base no art. 59, §3o, do
Decreto no 70.235, de 1972, e, em seu mérito, dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720640/2011-
1-21
3a Câma
3a Câma
IMOS LT
IMOS LT
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
gerador: 0
gerador: 0
RIÇÃO
RIÇÃO
CAL. INO
CAL. INO
Restou
Restou
enten
enten
in
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720640/2011-21

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-104.017 - 4a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 24/08/2011, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 5.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de informação
sobre carga armazenada ou sob sua responsabilidade, ou sobre operações executadas”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, os
esclarecimentos constantes da quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do
Auto de Infração, que reproduzo a seguir:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001
-
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
ARMAZENADA
OU
SOB
SUA
RESPONSABILIDADE,
OU
SOBRE
OPERAÇÕES EXECUTADAS
Empresa de Transporte Internacional registrou os dados de embarque relativos
ao(s) Despacho(s) de Exportação n° 2061117609/2 no sistema SISCOMEX em
desacordo com o Art 37 da IN SRF n° 28 de 27 de abril de 1994 com a redação dada
pelo Art. 1° da IN RFB n° 1096 de 13 de dezembro de 2010.
Instrução Normativa RFB n° 1.096, de 13 de dezembro de 2010.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o
disposto no § 5° do art. 18, no art. 407, no art. 418, no § 2° do art. 486, no art. 588 e no
art. 595 do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 ,RESOLVE:
Art. 1° Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
§ 1° Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720640/2011-21

§ 2° Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração.
§ 3o Os dados de embargue da mercadoria poderão ser informados pela fiscalização
aduaneira nas hipóteses estabelecidas em ato da Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira (Coana)." (NR)
No caso em tela, o embargue das mercadorias referentes ao(s) Despacho(s) de
Exportação acima citado(s) se deu em: 01/09/2006 no navio LILAC e o registro dos
Dados de Embargue no sistema SISCOMEX foi efetuado somente em: 19/09/2006.
Portanto, fora do prazo previsto no dispositivo legal citado acima. (vide Dados de
Embargue X Histórico do Despacho, ambos em anexo).
Fato Gerador

Valor
01/09/2006

R$ 5.000,00
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações:
a) Preliminarmente, ilegitimidade passiva;
b) No mérito:
i. Inexistência de infração, pois o caso envolve DDE posterior à saída do
navio e o registrado dos dados de embarque forma efetuados no prazo
descrito na norma, art. 37, §2o, da Instrução Normativa SRF no 28, de
27/04/1994.
Ao final de sua Impugnação, requer seja o Auto de Infração julgado
improcedente, sendo extinta a cobrança de multa, por medida de justiça.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 12-104.017, datado de 30/11/2018.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente:
i. Prescrição intercorrente.
ii. Nulidade da decisão por deficiência da fundamentação.
b) No mérito:
i. Ilegitimidade do agente marítimo, pautada nos seguintes tópicos:
1.
Da necessária diferenciação entre agente marítimo e agente
de cargas.
2.
Da
ausência
de
demonstração
dos
requisitos
de
aplicabilidade do art. 137, III, “d”, do CTN e do art. 95, I,
do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
3.
Da inaplicabilidade do parágrafo único, I, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
ii. Da inexistência de intempestividade.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720640/2011-21

iii. Da nulidade da decisão por vício material.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
III.- DO PEDIDO:
Ante todo o exposto, requer-se, respeitosamente, o recebimento e o
processamento do presente recurso voluntário, com efeito suspensivo, nos termos do
art. 33 do Decreto no 70.235/1972, e o seu integral provimento.
Nestes termos, pede deferimento.
Em 22/07/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, para carrear aos autos Parecer elaborado por Solon Sehn e Advogados Associados,
em que se buscou respostas a quesitos sobre a matéria em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Quanto ao pedido, na parte final da peça, para atribuição de efeito suspensivo ao
Recurso Voluntário, esclareço que o referido efeito decorre diretamente de comando normativo,
no caso, o art. 33 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, ato normativo recepcionado pela
Constituição Federal com natureza jurídica de lei, descabendo manifestação deste Colegiado a
este respeito.
II
PRELIMINARES
II.1
Prescrição intercorrente
A Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no
art. 1o, §1o, da Lei no 9.783, de 28/01/1999, eis que o processo ficou sem tramitação por cerca de
07 (sete) anos entre a interposição da Impugnação e a prolação da decisão recorrida.
Aprecio.
Não há que se falar em prescrição intercorrente no Processo Administrativo
Fiscal.
Este assunto encontra-se pacificado no âmbito do CARF, por meio da Súmula
CARF no 11, de teor vinculante:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, em razão de a exigência em causa estar incluída no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, improcedente esta preliminar.
II.2
Ilegalidade da responsabilização do agente marítimo – ilegitimidade
passiva e ilegalidade da penalidade imposta
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720640/2011-21

No Recurso Voluntário, a Recorrente alega ilegitimidade de figurar no polo
passivo da autuação e, consequentemente, ilegalidade da multa que lhe fora imputada.
Busca justificar sua ilegitimidade de responder pela autuação em razão dos
seguintes pontos:
a) Diferenciação entre agente marítimo e agente de carga.
b) Da ausência de demonstração dos requisitos de aplicabilidade do art. 137, III,
“d”, do CTN e do art. 95, I, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
c) Da inaplicabilidade do parágrafo único, I, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de
1966.
Aprecio.
Embora tratado no Voluntário como mérito, esta argumentação será
adequadamente tratada neste voto como preliminar.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720640/2011-21

que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720640/2011-21

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional.
II.3
Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente argumenta que o acórdão da DRJ é carente de fundamentação, pois
não apreciou a tese aventada de ser parte ilegítima para figura no polo passivo do Auto de
Infração, causando-lhe cerceamento do direito de defesa.
Entende, portanto, tratar-se de uma decisão nula de pleno direito, por violar o
dever de motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50, I, §1o, da Lei no 9.784, de
29/01/1999, bem como, subsidiariamente, no art. 489 do CPC.
Dessa forma, salvo se a Turma Julgadora entender aplicável o art. 59, §3o, do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, requer a decretação da nulidade da decisão recorrida.
Mais à frente, no mérito de seu recurso, a Recorrente retoma a alegação de
nulidade da decisão recorrida ao argumento de que o julgado foi pautada na Instrução Normativa
no 800, de 27/12/2007, quando, na verdade, o presente processo envolve a Instrução Normativa
no 28, de 27/04/1994. Logo, a decisão não se coaduna com o caso presente, devendo ser anulada
por vício material.
Aprecio.
A leitura da decisão recorrida permite concluir que realmente o julgado não
guarda relação com o caso.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720640/2011-21

Conforme reproduzido acima, a atuação compreende multa regulamentar pela
prestação intempestiva de dados de embarque no despacho de exportação, no valor de R$
5.000,00, em desacordo com o prazo estabelecido no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28,
de 1994.
A argumentação firmada na Impugnação da Interessada é bem sintética e
compreende apenas os seguintes pontos:
a)
Preliminarmente, ilegitimidade passiva;
b)
No mérito:
i. Inexistência de infração, pois o caso envolve DDE posterior à saída do
navio e o registrado dos dados de embarque forma efetuados no prazo
descrito na norma, art. 37, §2o, da Instrução Normativa SRF no 28, de
27/04/1994.
Na apreciação do caso, porém, a DRJ trouxe análise de alegações diversas das
postas pela Recorrente, bem como deixou de apreciar os argumentos que instauraram a lide.
A estrutura da decisão recorrida prova essa constatação:
· Ausência de Tipicidade
· Da Ausência de Duplicidade de Multa pela Mesma Infração
· Da denúncia espontânea
· Da Falta de elemento essencial
Como visto acima, a DRJ deixou de apreciar toda a tese da Recorrente.
Os seguintes trechos da decisão de piso deixam ainda mais clara a falta de
conexão entre esta e a Impugnação (destaques acrescidos):
Relatório
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003,
no valor de R$ 105.000,00.
[...]
Voto
[...]
Ausência de Tipicidade
[...]
Diante do exposto, verifica-se que era de responsabilidade da autuada informar
os dados referentes ao CE indicado pela fiscalização, dentro do prazo estabelecido no
art. 50, parágrafo único, II, da IN RFB no 800/2007.
[...]
Da Ausência de Duplicidade de Multa pela Mesma Infração
[...]
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as
quais são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720640/2011-21

de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada
caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses
casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
[...]
Destarte, não se ajusta ao caso concreto o entendimento de que somente seria
possível aplicar uma vez a multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, em relação a cada navio/viagem. Conforme demonstrado e, tendo em vista
as determinações do Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008, a penalidade é
aplicável a cada manifesto, CE ou item incluído ou alterado após o prazo para prestar
as respectivas informações.
Sendo assim, rejeita-se a arguição de bis in idem suscitada pela defesa.
Da denúncia espontânea
[...]
É importante destacar que o registro dos dados de embarque após o prazo
regularmente estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea aludida pela
defesa, mas sim, precisamente, uma das condutas infracionais cominadas pela multa
regulamentar em relevo.
[...]
Da Falta de elemento essencial
[...]
No presente estágio, o rito processual não pode ser alterado para apreciar o
pedido de relevação de penalidade, com o encaminhamento do processo à
autoridade competente, a não ser que o contribuinte expressamente manifeste a
desistência da faculdade de recorrer à instância administrativa superior.
[...]
A incongruência da decisão recorrida, tanto pela omissão de julgamento de
fundamentos específicos e peculiares ao caso, fundamentais à solução da lide, quanto pela
apreciação de argumentos estranhos à contenda, representa vício instransponível de motivação,
apta a configurar a preterição do direito de defesa da Recorrente, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que define as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora
em análise:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720640/2011-21

nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Como se vê, as hipóteses que podem acarretar a nulidade de decisão de piso estão
expostas no inciso II retrocitado, dentre as quais encontra-se a decisão proferida com preterição
do direito de defesa, constatada no presente caso.
No entanto, embora verificada a nulidade da referida decisão, com base no
permissivo constante do §3o do dispositivo acima citado, voto por superá-la, por entender que o
mérito do presente litígio, a seguir analisado, é favorável à Recorrente.
Portanto, com base no preceito do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235, de 1972, e
por uma medida de celeridade processual, passa-se à análise do mérito.
III
MÉRITO
III.1 Inexistência de intempestividade na prestação de informação
A Recorrente aduz que os dados de embarque foram registrados no dia
subsequente ao registro da Declaração de Exportação (evento: DDE CONCLUÍDA) pelo
exportador, dentro do prazo estipulado pela regra mais benéfica introduzida pela Instrução
Normativa RFB no 1.096, de 13/12/2010.
Portanto, conclui que não houve intempestividade.
Aprecio.
O fundamento usado no Auto de Infração para apuração da intempestividade na
prestação de informações sobre dados de embarque relativos à exportação foi o art. 37, da
Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, conforme trecho a seguir do lançamento fiscal
(destaques acrescidos):
[...]
Empresa de Transporte Internacional registrou os dados de embarque relativos
ao(s) Despacho(s) de Exportação n° 2061117609/2 no sistema SISCOMEX em
desacordo com o Art 37 da IN SRF n° 28 de 27 de abril de 1994 com a redação dada
pelo Art. 1° da IN RFB n° 1096 de 13 de dezembro de 2010.
Instrução Normativa RFB n° 1.096, de 13 de dezembro de 2010.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o
disposto no § 5° do art. 18, no art. 407, no art. 418, no § 2° do art. 486, no art. 588 e no
art. 595 do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 ,RESOLVE:
Art. 1° Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
§ 1° Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.
§ 2° Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720640/2011-21

território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será
contado da data do registro da declaração.
§ 3o Os dados de embargue da mercadoria poderão ser informados pela fiscalização
aduaneira nas hipóteses estabelecidas em ato da Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira (Coana)." (NR)
Vejamos agora as datas relativas ao Despacho de Exportação em causa, no
2061117609/2, que teria originado a infração.

Como visto acima, o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação foi efetuado depois do embarque da mercadoria, nos termos do art. 52 da referida
Instrução Normativa SRF no 28, de 1994.
Nessa situação, deveria o prazo de 07 (sete) dias ser contado da data do registro
da declaração, ou seja, a partir de 18/09/2006.
Nem poderia ser o termo inicial da contagem do prazo diferente do estipulado
nessa regra, pois seria impossível à agência marítima registrar os dados de embarque antes do
registro da DDE, porquanto os eventos no despacho de exportação seguem uma lógica: primeiro,
registro da DDE; segundo, desembaraço; e terceiro, registro de dados do embarque.
Ou seja, não teria como a Recorrente registrar os dados de embarque antes do
registro da DDE, pois aquele registro dependia deste. Assim, o prazo de 07 (sete) dias a contar
do embarque torna-se inexequível antes do registro da DDE, termo inicial a ser considerado.
Portanto, como no caso em apreço os dados de embarque foram registrados no dia
seguinte ao registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, em prazo inferior a 07
(sete) dias, inexiste a infração caracterizada pelo descumprimento da regra estipulada no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966.
Dessa forma, deve ser cancelada a autuação.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para superar a
preliminar de nulidade suscitada, com base no art. 59, §3o, do Decreto no 70.235, de 1972, e, em
seu mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital